Tribunal: TJMT
Processo: 0000908-98.2014.8.11.0094
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
VISTOS,
Cuida-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, M.M. Dr. Rafael Depra Panichella, na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa intentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO em desfavor do MUNICÍPIO DE TAPORÃ e de PERCIVAL CARDOSO NÓBREGA, ex- PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TAPORÃ, que, ao julgar parcialmente, anulou os atos de reenquadramentos dos servidores ocupantes de “monitora de creche” para o cargo de “professora” realizados com base no art. 5o , parágrafo único, da Lei Municipal no 836/2011; determinou o enquadramento de acordo com o cargo compatível com as atribuições, características e vencimentos do cargo de monitor de creche, bem como sujeitou a sentença a reexame necessário nos termos do art. 19 da Lei no 4.717/65 (ID 2032337).
Sem recurso voluntário.
Incialmente, observa-se que a sentença em reexame envolve tutela do patrimônio público, abra-se, portanto, vista ao órgão ministerial de segunda instância na condição de custos legis, consoante preconiza o artigo 51, inciso XXI, do Regimento Interno deste Sodalício.
Assim, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, voltem-me os autos conclusos para julgamento.
Cumpra-se.
YALE SABO MENDES
JUIZ DE DIREITO CONVOCADO